Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703904-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA (ID. 19190258). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora